Tribunal: TJSP
Processo: 2030049-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Arrendamento mercantil - Revisional - Liquidação por arbitramento - Devolução do VRG pago – Inexistência de devolução do veículo arrendado - Suspensão da liquidação por arbitramento, até que haja restituição do bem arrendado, sem a qual não há que se falar em devolução do VRG - Homologação do laudo afastada, diante da não devolução do bem - Agravo provido em parte, para afastar a homologação

Ementa:
- Arrendamento mercantil - Revisional - Liquidação por arbitramento - Devolução do VRG pago – Inexistência de devolução do veículo arrendado - Suspensão da liquidação por arbitramento, até que haja restituição do bem arrendado, sem a qual não há que se falar em devolução do VRG - Homologação do laudo afastada, diante da não devolução do bem - Agravo provido em parte, para afastar a homologação do laudo, e, de ofício, determinar a suspensão da liquidação, nos termos e para os fins fixados no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2030049-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante MARCIO
ANTONIO MARTINS RODRIGUES, é agravado BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de São José do Rio Preto (proc. no 0038300-93.2016.8.26.0576)
Agravante: Marcio Antonio Martins Rodrigues
Agravado: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Juiz de 1a Instância: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto n° 29573.
-
Arrendamento
mercantil
-
Revisional
-
Liquidação
por
arbitramento - Devolução do VRG pago
Inexistência de
devolução do veículo arrendado - Suspensão da liquidação por
arbitramento, até que haja restituição do bem arrendado, sem a
qual não há que se falar em devolução do VRG - Homologação do
laudo afastada, diante da não devolução do bem - Agravo provido
em parte, para afastar a homologação do laudo, e, de ofício,
determinar a suspensão da liquidação, nos termos e para os fins
fixados no acórdão.
Autor de ação “revisional c/c condenação em obrigação
de fazer e não-fazer”, em fase de liquidação por arbitramento, o agravante rebela-
se contra r. decisão de fl. 358, que homologou o cálculo apresentado pelo perito
judicial, dando-o por correto, cujo total foi R$397.222,81 a favor do banco, valor
apurado até 10 de setembro de 2019, e declarou liquidada a dívida decorrente do
contrato no 06499.0103539.855.1287107, consignando que o credor deverá
observar o valor referido no processo no 1017534-74.2915.8.26.0576, em trâmite
perante a 2a Vara Cível local, decorrente de convolação de ação de busca e
apreensão, cujo bem não foi localizado.
Sustenta o agravante que: a) foi determinado na
sentença e no acórdão a devolução do VRG, após a subtração das despesas e
encargos contratuais; b) foi declarada nula a cláusula que condicionava a prévia
venda, para devolução do VRG; c) nas cláusulas do contrato não foi especificado
quais são os encargos e suas porcentagens; d) se entende por obrigação
principal o valor da prestação na data do vencimento e encargos contratuais o
acessório ao principal, dentre os quais as taxas e tarifas contratuais; e) o perito
não atentou ao que deveria ser apurado: a devolução do VRG sem qualquer
condicionante; f) a instituição bancária deverá tomar as medidas cabíveis para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
3
garantir o seu suposto crédito. Pede a reforma da decisão agravada, afastando a
cobrança de eventuais valores do direito ao ressarcimento dos valores pagos a
título de VRG, uma vez que foi afastado o condicionamento do pagamento à
venda do bem, sendo devidos tão somente eventuais encargos contratuais, as
obrigações acessórias.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser o agravante
beneficiário da justiça gratuita.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo e foram
solicitadas informações do MM. Juiz de 1o grau (fl. 67/68 do agravo), que vieram
aos autos (fls. 71/72 do agravo).
Houve resposta (fls. 74/85 do agravo).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional, em fase de liquidação por
arbitramento.
Sentença proferida em 28.8.15 julgou parcialmente
procedente o pedido para “declarar a nulidade da condicionante de prévia venda do bem,
para entrega do VRG”, salientando que “obviamente que essa entrega será abatida dos
eventuais encargos decorrentes do contrato”, e condenou o autor ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, observado o disposto no art. 12
da Lei 1.060/50 (fl. 9/12 do cumprimento de sentença).
V. Acórdão de 1o.6.16, desta C. Câmara, observou
que: “Respeitado o entendimento do MM. Juiz de Primeiro Grau, é possível que a devolução
ocorra apenas depois da venda do bem, porque, antes disso, não se sabe se há saldo em favor do
arrendatário. Todavia, como o réu não apelou, modificar a sentença para se adequar ao que ficou
decidido no REsp no 1.099.212-RJ ensejaria reformatio in pejus, o que não é possível. Assim, a
apuração e devolução de eventual saldo ao autor poderá ser realizada no processo em questão,
sendo desnecessário que ele ajuíze nova ação para tanto.” (fl. 18 do cumprimento de
sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
4
Em consequência, foi decidido pelo v. acórdão, que: “O
VRG quitado deverá ser devolvido nos termos da sentença, isto é, após subtração de despesas e
encargos contratuais. Por fim, tendo o autor ficado vencido na maior parte do pedido inicial, não há
motivo para que ele não seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios aos advogados do réu, devendo ser observado o art. 12 da Lei no 1.060/50, em
relação a ele, tal como dispôs a sentença. Em suma, o recurso comporta acolhimento em parte
mínima, apenas para esclarecer a forma de devolução do VRG.” (fl. 19 do cumprimento de
sentença.) O trânsito em julgado ocorreu em 4.7.16 (fl. 204 do cumprimento de
sentença).
O autor deu início ao cumprimento de sentença,
informando que optou pela devolução da escavadeira de esteiras
2728 -
DOOSAN e pediu a intimação da ré para que ela pague o valor de R$301.921,51
(fl. 1/5 da liquidação por arbitramento).
Em 14.2.17, diante da necessidade da liquidação por
arbitramento, por ser a sentença ilíquida, foi determinada a apuração do valor a
ser restituído ao autor (fl. 21 do cumprimento de sentença).
O perito estimou seus honorários em R$1.640,00 e
solicitou que o réu apresentasse demonstrativo das parcelas pagas, em ordem
cronológica crescente, identificando os valores do VRG e das contraprestações
de cada parcela, os encargos cobrados pelos pagamentos realizados, após os
respectivos vencimentos, e o total pago de cada parcela (fl. 25/26 do
cumprimento de sentença).
Em 16.5.17, o executado juntou os documentos
solicitados pelo perito (fl. 35 e 36/38 do cumprimento de sentença).
O réu pediu a redução dos horários estimados para
R$1.000,00 (fl. 55 do cumprimento de sentença).
Em 6.6.17, os honorários periciais foram fixados em
R$1.640,00, a serem rateados pelas partes, e, por ser o autor beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
5
justiça gratuita, foi decidido que a Defensoria arcará com a sua parte (fl. 61 do
cumprimento de sentença).
Antes, porém, de dar inícios aos trabalhos o perito
pediu a intimação do réu para que informasse se a posse do bem lhe foi
transferida e a data em que ela ocorreu (fl. 86/87 do cumprimento de sentença), o
que foi deferido em 8.2.19 (fl. 88 do cumprimento de sentença).
Em 14.6.19, diante da inércia do executado em prestar
o esclarecimento solicitado pelo perito judicial, foi facultado ao autor que
prestasse a informação (fl. 94 do cumprimento de sentença).
Em 24.6.19, o réu informou a existência da ação de
reintegração de posse, processo no 1007534-74.2015.8.26.0570, em trâmite
perante a 2a Vara Cível, cujo objeto é o referido neste processo demanda, que
deixou de ser reintegrado por não ter sido localizado, já que o exequente não
indicou onde o bem estava. Constou da certidão do oficial de justiça na ação de
reintegração de posse que ele não localizou o bem na posse do agravado Márcio
Antonio Martins Rodrigues, que não lhe disse onde o bem estava e segundo
informações do Márcio, estaria em composição amigável com a agravada (fl. 168
do cumprimento de sentença). Consta que, em 20.12.16, o autor da reintegração
pediu a sua conversão em execução, para que o réu Márcio Antonio Martins
Rodrigues pague a quantia de R$596.096,39 (fl. 227/228 do cumprimento de
sentença), diante da não localização do bem arrendado, o que foi deferido em
11.1.17, naquele processo (fl. 230/231 do cumprimento de sentença).
No presente cumprimento de sentença, o perito judicial
apresentou o laudo judicial onde apurou o VRG a ser devolvido no total de
R$336.729,43 e, deduzindo o valor das contraprestações não liquidadas, o de
R$733.952,23, há saldo credor a favor do arrendante de R$397.222.81 (fl.
332/340 do cumprimento de sentença)
O agravado concordou com o laudo pericial (fl. 345 do
cumprimento de sentença) e o agravante discordou, por ter sido deduzido o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
6
das prestações inadimplidas, o que não foi determinado no título judicial, mas
apenas a devolução do VRG após subtração de despesas e encargos contratuais
(fl. 346/352 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos:
"Vistos.
Conforme se observa da sentença e v. Acórdão, o VRG quitado deverá ser devolvido,
independentemente da venda do bem, após subtração de despesas e encargos
contratuais.
Observa-se que as partes não se opõem ao cálculo do Perito, apenas o Requerente
se insurge quanto à inclusão de encargos e despesas contratuais, sustentando que
não integram o julgado.
Não é bem assim. Na apuração do valor devido, deve-se incluir as despesas e
encargos contratuais e nestes, evidente as parcelas devidas e não adimplidas em seu
devido tempo, até porque, se assim não fosse, teria o banco o direito à compensação.
Bem por isso, dou por correto o cálculo do perito que resultou em R$ 397.222,81 em
favor do banco, valor apurado até 10 de setembro de 2019.
Deverá o credor observar o referido valor na ação de execução em trâmite perante a
Eg. 2a Vara Cível local, processo n. 1017534-74.2015.8.26.0576, decorrente de
convolação de ação de busca e apreensão cujo bem não foi localizado.
Evita-se, com isso, a cobrança do mesmo crédito em dois processos distintos.
Por tais considerações, homologo o cálculo apresentado pelo perito judicial e liquido a
dívida decorrente do contrato n. 06499.0103539.855.1287107 em R$ 397.222,81,
atualizado até 10 de setembro de 2019, em favor de Bradesco Leasing S/A
Arrendamento Mercantil.
Decorrido o prazo recursal, como a cobrança continuará nos autos acima mencionado,
arquive-se. Intime-se." (fl. 358 do cumprimento de sentença).
A ação foi julgada procedente em parte, repito, "apenas
para declarar a nulidade da condicionante de prévia venda para entrega do VRG - obviamente que
essa entrega será abatida dos eventuais encargos decorrentes do contrato" (sic, fl. 145 do
processo digital).
Em 3.3.20, no agravo, foram solicitadas informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
7
ao MM. Juiz de 1 grau, para que fosse esclarecida a "razão de estar processando a
liquidação por arbitramento para devolução do VRG pago, se ainda não houve devolução do bem
arrendado à executada, que permanece na posse do exequente, tanto que a executada ajuizou
ação de reintegração de posse, que foi posteriormente convertida em execução pela não
localização do bem, fato noticiado por ela (fl. 97/328 do cumprimento de sentença) e também
admitido pelo exequente ao “destacar que a reintegração do bem em favor da instituição bancária
não se efetivou” (sic, fl. 329 do cumprimento)" (fl. 67/68 do agravo).
O MM. Juiz de 1o Grau informou que "apenas está sendo
cumprido o que foi julgado, independentemente do entendimento deste julgador, ou seja, a
devolução do VRG quitado com os devidos abatimentos, restando crédito em favor do banco, que
já está cobrando em outro processo, justamente por não encontrar o bem, motivo pelo qual, para
evitar cobrança dúplice, determinou-se que o valor da dívida encontrada pelo Perito seja cobrada
nos autos em que se convolou a busca e apreensão em execução (processo
n.1017534-72.2015.8.26.0576 - 2a Vara Cível local" (fl.71/72 do agravo).
Preservada a convicção do D. Magistrado, o fato de a
sentença, que foi confirmada por acórdão por falta de apelo do réu, ter afastado a
necessidade de prévia venda do bem, para “entrega” do VRG, não significa dizer
que a devolução do VRG ao exequente não está condicionada à prévia
restituição do bem pelo exequente.
Pelo contrário, só é devida a devolução do VRG pago
após a restituição da máquina escavadeira de esteiras para o executado, o que
não foi feito até o presente momento, porque, enquanto ela não for devolvida, o
contrato está em curso e as prestações do arrendamento são devidas.
Nesse sentido, há precedente desta Câmara, assim
ementado:
"Arrendamento mercantil. Demanda de resilição contratual ajuizada pela arrendatária,
com pretensão de devolução do veículo arrendado e restituição de valores pagos a
título de valor residual garantido (VRG) e encargos contratuais. Verba paga
antecipadamente a título de VRG que, no entendimento deste Relator, deve ser
integralmente devolvida, caso restituído o bem ao credor. Jurisprudência pacificada
entretanto que entende pelo descabimento da devolução integral nesses casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
8
Inteligência da Súmula no 564 do STJ. Repetição condicionada à existência de
eventual saldo positivo em favor da arrendatária resultante da diferença entre o valor
adiantado e o valor de venda do bem, confrontado com o valor total inicialmente
pactuado para o VRG, mais encargos contratuais em aberto até a efetiva entrega do
bem. Veículo arrendado todavia não entregue ao arrendador no caso concreto.
Cálculo de eventual valor de VRG a ser devolvido possível somente após a efetiva
entrega do bem. Mera manifestação de desinteresse da arrendatária, por meio de
notificação extrajudicial, que não tem a eficácia de desconstituir o vínculo contratual
tampouco de exonerar a arrendatária, ainda de posse do bem, de suas obrigações.
Resilição contratual possível, mantendo-se entretanto a exigibilidade das parcelas
vencidas até a entrega do bem ao arrendador. Sentença de improcedência reformada
para julgar parcialmente procedente a demanda. Apelação da autora provida em parte
para tal fim." (Cf. Apelação Cível 0000655-81.2013.8.26.0562; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019) (grifei).
Se assim é, foi indevido o início da liquidação por
arbitramento, porque o requisito para devolução do VRG não foi cumprido, ou
seja, não houve restituição do bem, não bastando a mera afirmação do
arrendatário de que não tem interesse na aquisição do bem, sendo necessária a
sua efetiva entrega ao agravado.
O bem arrendado não foi entregue até a presente data,
embora a liquidação tenha sido iniciada em novembro de 2016 (fl. 1 do
cumprimento de sentença), ou seja, há mais de três anos, não se sabendo, até
hoje, a localização do maquinário nem seu estado de conservação, podendo o
bem nem mais existir, o que, por óbvio, afastaria a devolução do VRG.
Dispõe o art. 787 do Código de Processo Civil que: "Se
o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do
credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do
processo". Como, aqui, não houve devolução do bem, não há causa para a
execução tendente ao recebimento do valor do VRG, que depende de tal
restituição.
Quanto ao laudo pericial (fl. 332/339), o agravante não
se insurgiu em relação ao valor do VRG apurado pelo perito (R$336.729,43, fl.
339 do cumprimento de sentença), apenas entende que as contraprestações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030049-92.2020.8.26.0000 -Voto no 29573
9
são encargos contratuais.
Com efeito, os encargos contratuais não abrangem as
contraprestações não liquidadas, apenas correção monetária, multa, juros e
despesas. Ocorre que as contraprestações tinham de ser computadas, se fosse o
caso de a execução prosseguir, porque o bem permanece com o exequente e ele
as deve, até que o bem seja restituído, quando deverá ser feito o cálculo, se for o
caso.
Assim sendo, diante das peculiaridades do caso,
suspendo a liquidação por arbitramento, para que o exequente providencie a
devolução do bem arrendado ao agravado, no prazo de quinze dias.
Não havendo a devolução do bem, no prazo
assinalado, não há que se falar em devolução do VRG e a liquidação e a
execução deverão ser extintas, sob pena de reconhecimento de nulidade, por não
haver causa que as embase.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
agravo, para afastar a homologação do laudo, e, de ofício, tendo em vista que a
execução seguiu sem causa que a determinasse, o que implica nulidade,
determino a suspensão da liquidação por arbitramento, nos termos e para os fins
antes fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora